Tribunal: TJES
Processo: 0004515-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004515-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO ALVES VIEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004515-85.2019.8.08.0011

APELANTE:
RODRIGO ALVES VIEIRA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da retenção integral de salário, depositado em conta corrente, para amortização de saldo devedor de cartão de crédito. O apelante alega, ainda, ter sido coagido a contratar empréstimo consignado para reaver parte de seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a apropriação integral de verba salarial pela instituição financeira para quitar débito de cartão de crédito; (ii) é válida a cláusula contratual que autoriza tal débito, ainda que inserida em contrato de adesão não assinado pelo consumidor; e (iii) a conduta do banco configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção integral de verbas de natureza salarial para quitação de débitos em conta corrente é ilegal, por violar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que visa à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. A conduta da instituição financeira configura penhora privada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. 4. É nula a cláusula inserida em contrato de adesão não assinado pelo consumidor que autoriza o débito em conta corrente para quitação de dívida de cartão de crédito. A ausência de assinatura invalida a manifestação de vontade e viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), configurando prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 5. A privação abrupta e integral do salário, verba de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação. A situação de angústia e vulnerabilidade, agravada pela coação para contratar novo empréstimo, enseja o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV; Código Civil, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.06.2012; STJ, AREsp nº 2.226.667/GO, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJe 03.02.2023; STJ, Súmula

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004515-85.2019.8.08.0011

APELANTE:
RODRIGO ALVES VIEIRA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I – PRELIMINAR - Impugnação à Gratuidade da Justiça (suscitada em contrarrazões)

Inicialmente, analiso a preliminar de revogação da gratuidade da justiça, reiterada pelo banco apelado em suas contrarrazões (ID 15537592). O apelado argumenta que o apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício.

A questão já foi objeto de análise na decisão saneadora (fl. 92), na qual o douto magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação, por entender que a remuneração percebida pelo autor à época não era suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

É certo que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário. Contudo, o apelado não trouxe aos autos, em sede recursal, qualquer elemento novo capaz de, por si só, infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

Assim, na ausência de provas robustas que desconstituam a presunção de hipossuficiência
rejeito a preliminar
e mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade da retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente para amortizar saldo devedor de cartão de crédito e as consequências jurídicas de tal ato.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

I - Da Ilegalidade da Retenção Integral do Salário

A controvérsia principal gira em torno da conduta da instituição financeira em se apropriar da integralidade do salário do apelante, depositado em sua conta corrente, para quitar débito preexistente de cartão de crédito.

O apelante alega que tal ato é ilegal, pois sua remuneração possui natureza alimentar e é, portanto, impenhorável, nos termos da legislação vigente. Com razão.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer a impenhorabilidade "
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
", entre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Tal proteção legal visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios basilares de nosso ordenamento jurídico.

No caso dos autos, o extrato bancário (fl. 19) comprova de forma inequívoca que, na data de 30/04/2018, houve um crédito de R$ 2.485,17 a título de "LIQUIDO VENCIMENTOS" e, na mesma data, um débito de idêntico valor sob a rubrica "DEB. AUT. BANESCARD", zerando o saldo da conta.

A apropriação unilateral e integral da verba salarial pelo banco, ainda que para satisfazer um crédito seu, configura, na prática, uma penhora privada, o que é vedado por lei. A instituição financeira dispõe de meios legais próprios para a cobrança de seus créditos, não lhe sendo lícito reter a totalidade dos proventos de natureza alimentar do correntista, privando-o do necessário à sua subsistência.

Ademais, o apelado sustenta em sua defesa o exercício regular de um direito, fundamentado em cláusula contratual. Contudo, como se verá a seguir, tal argumento não se sustenta.

II - Da Nulidade da Cláusula Contratual e da Violação ao Dever de Informação

O apelante argumenta que a cláusula que supostamente autoriza o desconto em conta é nula, pois inserida em contrato de adesão que sequer foi por ele assinado.

De fato, ao analisar os documentos juntados pelo banco apelado em sua contestação, verifica-se a apresentação de um "Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização, Financiamento e Administração do Cartão Banescard" (fls. 55-66). Trata-se de um instrumento padrão, genérico e, crucialmente, sem a assinatura do consumidor/apelante.

A ausência de assinatura em documento que estabelece uma obrigação tão gravosa – a autorização para débito indiscriminado em conta – invalida a manifestação de vontade. Em se tratando de uma relação de consumo, o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, é pilar fundamental.

Permitir que o fornecedor se valha de cláusula inserida em contrato de adesão não assinado para justificar a apropriação do salário do consumidor é colocar este em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, IV, do mesmo diploma legal. A cláusula 16.1 do referido contrato (fls. 60), que prevê a autorização para o débito, é, portanto, nula de pleno direito no caso concreto, por não ter sido comprovada a anuência expressa do apelante.

Dessa forma, a conduta do banco não pode ser classificada como exercício regular de um direito, pois se baseia em disposição contratual inválida e em prática abusiva.

III - Da Coação na Contratação de Empréstimo Consignado

O apelante narra que, ao se ver privado de seu salário e sem meios para prover o sustento de sua família, foi-lhe imposta a contratação de um empréstimo consignado como única forma de reaver parte de seus vencimentos.

Embora a coação seja um vício de consentimento de difícil comprovação documental, os elementos dos autos conferem alta verossimilhança à alegação. A cronologia dos fatos é reveladora: em 30/04/2018, o salário é integralmente retido; poucos dias depois, em 04/05/2018, é emitida uma "Cédula de Crédito Bancário" para um empréstimo consignado (fls. 40 do processo físico).

É plenamente crível que o consumidor, em situação de extrema vulnerabilidade – sem acesso a qualquer valor de seu salário – tenha sido pressionado a aceitar a "solução" oferecida pelo gerente do banco. A premente necessidade de recursos para despesas básicas, configura um cenário propício para que sua liberdade de escolha fosse cerceada, caracterizando a coação moral.

A conduta do banco, nesse ponto, agrava a ilicitude inicial. Além de reter indevidamente a verba salarial, utilizou-se da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe um novo contrato, agravando seu endividamento.

IV - Da Configuração e Quantificação do Dano Moral

No que tange ao dano moral, entendo-o como plenamente configurado. A situação vivenciada pelo apelante extrapola, em muito, os meros dissabores do cotidiano.

A retenção integral e abrupta do salário, verba de natureza alimentar, privou o apelante e sua família dos recursos mínimos para uma subsistência digna. A angústia e o constrangimento de se ver sem meios para arcar com despesas essenciais são evidentes e prescindem de maiores provas (dano
in re ipsa
). Soma-se a isso a coação para contratar um novo empréstimo, que expôs o consumidor a uma situação humilhante e de impotência perante a instituição financeira.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer o dano moral em hipóteses análogas, consolidando o entendimento de que a retenção integral do salário gera o dever de reparação, ainda que haja pactuação:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que 'ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral' (STJ - AgRg no AREsp 159.654/RJ - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 1.6.2012)."
(Citado no AREsp n. 2.226.667/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 03/02/2023).

A reparação, portanto, é medida necessária. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, esta deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao duplo escopo de compensar o abalo sofrido pela vítima e de impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito.

Sopesando a gravidade da conduta do apelado – a apropriação indevida da integralidade de verba de natureza alimentar – e a angústia gerada ao apelante, mas considerando também as circunstâncias do caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para os fins a que se destina a reparação moral.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.